Tribunal: CARF
Processo: 10384.723812/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723812/2013-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.040 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA - IPI
Recorrente
FONCEPI NATURAL WAXES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento cuja origem é o crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, apurado conforme o disposto na Lei no 9.363, de
13 de dezembro de 1996, originado de decisão judicial transitada em julgado.
Após procedimento de verificação fiscal, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Teresina/PI emitiu o Despacho Decisório, reconhecendo em parte o direito creditório, a ser
corrigido mediante aplicação da Taxa Selic, e homologando as Declarações de Compensação no
limite do crédito reconhecido, bem como indeferindo o Pedido de Ressarcimento.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente por unanimidade de votos nos termos do v. Acórdão
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723812/2013-46
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723812/2013-46

proferido pela 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, sendo os argumentos de defesa resumidos
no respectivo relatório e os fundamentos da decisão sumariados na seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
INCONFORMIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
MANUTENÇÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
Se os documentos anexados aos autos e os argumentos debatidos não são
suficientes para que se possam questionar os termos do Despacho Decisório,
forçosa sua ratificação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja determinada
improcedência deste processo, em face do atentado ao Direito de Defesa, na forma do artigo 59,
II, do Decreto no 70.235/72, combinados com os artigos 15 e 16 do Código do Processo Civil.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em data de 06/05/2020, enquanto estava vigente a suspensão dos prazos para a prática de atos
processuais no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais até 29 de maio de
2020, nos termos da Portaria no 10.199, de 20 de abril de 2020.
Após, foi prorrogada até 30 de junho de 2020 a suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais perante a Receita Federal do Brasil, bem como para o protocolo de
peças processuais junto aos Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na modalidade
presencial e virtual - CAC e e-CAC, conforme Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com a
redação dada pela Portaria RFB no 936, publicada em 29/05/2020.
Considerando a suspensão acima detalhada e, iniciando a contagem do prazo
recursal em 01/07/2020, é tempestivo o recurso voluntário protocolado em data de 30/07/2020,
resultando em seu conhecimento.

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723812/2013-46

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
2.1. Como relatado, versa o presente litígio sobre pedido de ressarcimento de
crédito presumido de IPI sobre exportação de manufaturados, apurado na forma prevista pela Lei
no 9.363, de 13 de dezembro de 1996.
Em razão de decisão judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança no
1999.40.00001865-5, reconhecendo o direito ao ressarcimento do crédito presumido do IPI sobre
insumos utilizados em seu processo produtivo adquiridos de pessoas físicas, produtores rurais e
cooperativas agrícolas, corrigido mediante a aplicação da Taxa Selic, a Unidade de Origem
procedeu à verificação fiscal, concluindo pela existência parcial do crédito e homologando as
Declarações de Compensação da seguinte forma:
i) Homologação
integral
da
Declaração
de
Compensação
no
08738.51547.280510.1.3.51-3880;
ii) Homologação
parcial
da
Declaração
de
Compensação
no
2530.75302.280510.1.3.51-4010;
iii) Não
homologação
das
Declarações
de
Compensação
no
20266.28400.270412.1.3.51-6532,
24562.32804.310512.1.3.51-0650,
20374.37583.200612.1.3.51-1660,
14310.34763.250612.1.3.51-8936,
17322.27985.200712.1.3.51-8696,
40191.86583.190912.1.3.51-4602,
33926.53949.200812.1.3.51-0010,
33916.39092.210812.1.3.51-3503
e
42290.29530.240812.1.3.51-7948;
iv) Indeferido o Pedido de Ressarcimento no 24746.12870.200410.1.1.51-
1660.
Em Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte informou que o crédito se
refere aos anos de 1995 a 2001 e que a análise administrativa de todo esse período constava do
PAF no 10384.722165/2012-74, porém desmembrados pela SAORT da DRF de origem, de
acordo com os trimestres abrangidos.
O presente processo abrange o 1o trimestre de 1999, sendo apresentado pela
Contribuinte o PER/DCOMP com saldo credor de R$ 244.351,49 (duzentos e quarenta e quatro
mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos). A Fiscalização reconheceu o
crédito no valor de R$ 76.798,01(setenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e um
centavo).
Argumentou a Recorrente que:
i)
O equívoco do Fisco ao desconsiderar os valores auditados dos primeiros
trimestres de 1997 e 1998, resultou em erro material;
ii)
Após formulada a impugnação, foi lançada nova acusação, apontando que
a Contribuinte não transmitiu os pedidos de ressarcimentos através do
programa PERDCOMP, referentes ao 1o Trimestre de 1997 e 1o trimestre
de 1998.
O ilustre Julgador de primeira instância decidiu pela improcedência da defesa,
concluindo que:
i)
O desmembramento dos processos observou a regra do art. 21, §§ 2o, 7o e
8o da IN RFB no 1300/2012, que estipula que cada pedido de
ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário;
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723812/2013-46

ii)
O valor de R$ 390.175,17 refere-se ao valor dos débitos declarados pela
contribuinte nas DCOMP’s deste processo, e que não tiveram as
compensações homologadas por falta de direito creditório reconhecido.
Por esta razão foram objeto de cobrança conforme DARFs expedidos às
fls. 543/560;
iii)
O suposto crédito de IPI não se presta, no caso, para ser utilizado na
compensação de outros tributos administrados pela Receita Federal, mas
somente para o abatimento de débitos de IPI apurados à época. Para a
utilização na compensação de outros débitos administrados pela Receita
Federal, precisaria ser objeto de pedido de ressarcimento, o que não
ocorreu.
2.2. Com relação ao 1o trimestre de 1997 e do 1o trimestre de 1998, informou a
Recorrente em razões recursais que o Pedido de Ressarcimento foi protocolado em 04/08/1999
(Protocolo no 11924.000397/99-84), colacionando as seguintes folhas do processo:

Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723812/2013-46

Destaco igualmente as seguintes demonstrações consignadas em peça
recursal:

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723812/2013-46

Os processos acima relacionados constam do lote de repetitivos julgados
nesta oportunidade com o caso em análise.
E consta no documento de fls. 499-501 a seguinte observação sobre os
créditos pleiteados e desmembrados:

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723812/2013-46

2.3. Com relação à possibilidade legal do transporte do saldo credor de um
trimestre para outro, além do reflexo com relação à desconsideração dos PER/DCOMPs
relativos ao 1o trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998, igualmente pediu a Contribuinte a
análise e apuração do direito creditório com base no fluxo contábil da conta escritural,
possibilitando a constatação de saldos que devem ser transportados para o período seguinte,
tendo em vista tratar-se de uma sequência de crédito-escritural, iniciada em abril de 1995 e
concluída em dezembro de 2001.

2.4. Considerando que a controvérsia pendente neste processo cinge-se sobre a
possibilidade ou não, diante da legislação aplicável, do transporte do saldo credor de um
trimestre para outro, refletindo na apuração do período subsequente e, diante da comprovação de
protocolo dos pedidos de ressarcimentos, na forma acima demonstrada, resta dúvida relevante
que deve ser sanada antes de se proceder ao julgamento deste litígio.
Esclareço que esta Relatora não afasta a necessária aplicação da regra do artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao
fato constitutivo de seu direito. Todavia, diante dos indícios acima, tornando possível o erro
ventilado, aplica-se o Princípio da Verdade Material, pelo qual a Administração deve tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, devendo prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais
excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado,
nem sempre familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos,
poderá julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.
Diante dos fatos acima, é necessário que a Unidade de Origem preste
esclarecimentos sobre os protocolos identificados pela Recorrente, bem como esclareça a forma
como procedeu à apuração do crédito presumido de IPI, quando da análise efetuada antes do
desmembramento por trimestre-calendário sobre o período de apuração de 1995 a 2001.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723812/2013-46

2.5. Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
a) Intimar a Contribuinte para apresentar o comprovante de protocolo do Pedido
de Ressarcimento referente ao 1o trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998,
realizado em 04/08/1999 (Protocolo no 11924.000397/99-84);
b) Sendo comprovado pela Recorrente o protocolo mencionado em Item “a”,
esclarecer se a apuração realizada por meio do MPF 03.3.01.00-2012-00380-5
no PAF no 10384.722165/2012-74, considerou os saldos remanescentes
relativos ao 1o trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998;
c) Esclarecer se a apuração realizada por meio do MPF 03.3.01.00-2012-00380-5
no PAF no 10384.722165/2012-74, antes do desmembramento dos trimestres e
abrangendo o período de apuração de 1995 a 2001, considerou as
transferências de saldos remanescentes de trimestres anteriores;
d) Em caso de resposta negativa quanto aos Itens “b” e “c”, realizar a
apuração do crédito presumido de IPI indicado pela Recorrente, considerando
a transferência de saldos remanescentes de trimestres anteriores, abrangendo o
período de apuração de 1995 a 2001, inclusive com relação ao 1o trimestre de
1997 e 1o trimestre de 1998, mediante a comprovação de item “a”;
e) Elaborar Relatório Fiscal esclarecendo de forma conclusiva sobre as apurações
efetuadas e, sendo o caso, recalcular os valores apurados com o resultado da
diligência;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

2.6. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital